Tribunal: STF
Processo: RHC 270972
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.055.782, in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. ART. 34, XX, DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. GRAVIDADE CONCRETA. PLEITO SUBSIDIÁRIO. REMESSA AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REANÁLISE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por se tratar de reiteração de pedido, sem inovação fática ou jurídica relevante, e por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via mandamental. 
2. A alegada “prova nova” (cartão de ponto) não autoriza o afastamento do óbice, pois sua apreciação pressupõe cotejo e verificação probatória, incompatíveis com o habeas corpus. 
3. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias em razão da gravidade concreta das condutas e de indícios de integração em organização criminosa voltada ao tráfico e à lavagem de capitais, com apreensão de mais de cem quilogramas de cocaína, circunstâncias que desautorizam a substituição por medidas cautelares diversas. 
4. O pleito subsidiário de determinação ao Tribunal de origem para reapreciar a custódia à luz do fato superveniente não encontra amparo na ausência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. 
5. A concessão de habeas corpus de ofício não se presta a suprir requisitos recursais, devendo decorrer de iniciativa do órgão julgador diante de flagrante ilegalidade. 
6. Agravo regimental não provido.” 
Colhe-se dos autos que o recorrente, investigado no âmbito da “Operação Atelis”, teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 
Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Contra esse decisum, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 
Afirma que há “nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional” uma vez que “deixou de analisar efetivamente o elemento central do habeas corpus: a existência de prova nova superveniente capaz de demonstrar a impossibilidade material da participação do recorrente nos fatos”. Defende a “inexistência de reiteração de pedido”, pois o “o próprio acórdão reconhece que a defesa trouxe como fundamento a existência de prova nova (cartão de ponto)”. Pondera que há “desnecessidade de dilação probatória” porquanto “o documento apresentado é objetivo, verificável e suficiente para análise imediata”. Aduz, ainda, “ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva”, eis que mantida com base na “gravidade abstrata dos crimes, supostos vínculos sociais [e] presunções investigativas”. Alega “ausência de indícios mínimos de autoria”. Destaca que é “primário, trabalhador, sem antecedentes, com residência fixa”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Diante do exposto, requer: 
a) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional; 
b) a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do recorrente; 
c) subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; 
d) alternativamente, a determinação para que o Tribunal de origem reaprecie a custódia à luz da prova nova.” 
 
A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo não provimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação defensiva de ausência de autoria. Tese supostamente comprovada por "prova nova" (cartão de ponto) que demonstraria "que o recorrente estava em jornada de trabalho no exato horário em que, segundo a acusação, estaria atuando como 'batedor'". Necessária incursão em matéria fático-probatória. Inviabilidade. Exame dos autos que evidencia decretação da cautelar pessoal fundamentada em investigação por associação para o tráfico e tráfico de drogas. Recorrente supostamente responsável por núcleo logístico além de envolvimento em transações financeiras do grupo criminoso. Elementos que infirmam, ainda que admitida a tese defensiva, a possibilidade de concessão do writ pretendido. Segregação não lastreada em única conduta. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso.”

É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 
 
“[...] O agravo não comporta provimento. 
A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por se tratar de reiteração de pedido, sem inovação fática ou jurídica relevante, e por demandar, quanto aos demais argumentos, revolvimento do conjunto fático-probatório. De modo explícito, registrou que “não há novos argumentos ou fatos supervenientes que justifiquem a reapreciação da matéria”, e que as alegações sobre o agravante estar trabalhando no shopping e manter vínculos sociais com investigados “dizem respeito ao mérito da ação penal, demandando análise aprofundada de prova, o que se revela incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (e-STJ fls. 591/592). 
A defesa sustenta a existência de prova nova superveniente, consubstanciada no cartão de ponto da empresa Resolv Serviços, que indicaria a jornada laboral do agravante no dia 12/04/2024, das 13h06 às 18h59, no Shopping Iguatemi, tornando materialmente impossível sua atuação como “batedor” nos horários de passagem em pedágio (16h46 e 17h00). Afirma, com isso, a inexistência de reiteração, a violação do art. 34, XX, do RISTJ pela ausência de exame do elemento central do pedido e a ocorrência de constrangimento ilegal da prisão preventiva, fundada em gravidade abstrata, suposições e vínculos sociais. Defende, ainda, que a análise do registro de ponto, documento objetivo, não demanda dilação probatória, e, subsidiariamente, requer a determinação para que o TJSP reaprecie a custódia à luz da prova superveniente (e-STJ fls. 596/601). 
A tese de “prova nova” não se sustenta em sede de agravo regimental. O Tribunal de origem já havia reconhecido a identidade substancial das teses e a reiteração do writ, destacando que não se vislumbrava alteração fática ou jurídica capaz de justificar nova apreciação da prisão preventiva, e que a questão atinente ao alegado labor no horário dos fatos, por sua própria natureza, exige verificação probatória incompatível com a via eleita (e-STJ fls. 588/592). 
A decisão agravada, por sua vez, aplicou corretamente o art. 34, XX, do RISTJ para não conhecer do habeas corpus reeditado, sem prejuízo de consignar que “a apreciação de tais alegações exigiria dilação probatória incompatível com os limites cognitivos do presente instrumento constitucional” (e-STJ fls. 592). 
Houve, portanto, exame expresso sobre a natureza reeditada da impetração e sobre a inadequação, em habeas corpus, de aprofundamento cognitivo para confrontar documentos e horários invocados como excludentes materiais da imputação. A decisão agravada apreciou o núcleo do pedido na extensão cabível ao rito, e concluiu, corretamente, pela inadequação da via para o revolvimento fático pretendido (e-STJ fls. 591/592). 
É firme o entendimento de que a mera reiteração de pedido, sem “qualquer inovação de fato e/ou de direito”, torna inviável o próprio conhecimento do habeas corpus, e que o enfrentamento da negativa de autoria e de teses que supõem cotejo aprofundado de elementos documentais e circunstanciais não se coaduna com a via mandamental. 
No ponto, a decisão agravada transcreveu, como razões de decidir, que “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos […] torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” e que “a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus” (e-STJ fls. 591/592). Tais fundamentos são adequados ao caso e suficientes para afastar a pretensão de conhecimento do writ reeditado.
 Quanto ao afirmado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, a decisão agravada remeteu aos fundamentos das instâncias ordinárias que reconhecem a gravidade concreta das condutas e os indícios de integração em organização criminosa voltada ao tráfico e à lavagem de capitais, elementos que, em princípio, desautorizam a substituição por cautelares diversas e não se infirmam por alegações genéricas de condições pessoais (e-STJ fls. 590/591).
 Nesse contexto, a revisão do decreto prisional, para acolher as teses defensivas, exigiria reanálise robusta do acervo probatório, o que é incompatível com a via estreita, como corretamente assentado. 
No que toca ao pleito subsidiário de determinação ao Tribunal de origem para reapreciar a prisão à luz do alegado fato superveniente, não se identifica ilegalidade manifesta ou abuso evidente de poder a exigir atuação correicional. A providência postulada demandaria, igualmente, juízo sobre a suficiência, autenticidade e relevância do documento apontado, o que escapa ao âmbito cognitivo deste agravo regimental, considerando a conclusão firmada quanto à reiteração e à necessidade de dilação probatória (e-STJ fls. 591/592). 
Por fim, quanto ao pedido de concessão de ordem de ofício, “[a] concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.608.923/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024). Não se cuida, na espécie, de hipótese de flagrante ilegalidade, sobretudo diante dos fundamentos concretos já examinados nas instâncias ordinárias e reafirmados na decisão agravada (eSTJ fls. 590/592). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, no tocante às alegações de “nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional” e de “inexistência de reiteração de pedido”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de ação da competência de outro tribunal. 
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022) 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

Demais disso, quanto aos argumentos relativos à suposta “existência de prova nova” e consequente “ausência de indícios mínimos de autoria”, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a tese de ‘prova nova’ não se sustenta em sede de agravo regimental. O Tribunal de origem já havia reconhecido a identidade substancial das teses e a reiteração do writ, destacando que não se vislumbrava alteração fática ou jurídica capaz de justificar nova apreciação da prisão preventiva, e que a questão atinente ao alegado labor no horário dos fatos, por sua própria natureza, exige verificação probatória incompatível com a via eleita”. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Noutro giro, acerca da suposta “ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva”, verifico que o Superior Tribunal de Justiça apontou “a gravidade concreta das condutas e os indícios de integração em organização criminosa voltada ao tráfico e à lavagem de capitais, elementos que, em princípio, desautorizam a substituição por cautelares diversas e não se infirmam por alegações genéricas de condições pessoais”.
Com efeito, nos termos do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, a custódia cautelar para assegurar garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 2. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 227.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/8/2023)

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRÉU EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 259.941-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/9/2025)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Outrossim, o exame das questões de fato aduzidas pela defesa demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente